Tribunal: TJDFT
Processo: 0009171-68.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009171-68.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO As partes foram instadas a prestarem esclarecimentos se os valores devidos a título de honorários de sucumbência foram inscritos, equivocadamente, por duas vezes em requisitórios, após retificação dos cálculos. No ID: 57775122, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS informou que o precatório de ID: 12924708 - Pág. 2 está pendente de retificação e de apreciação do pedido de conversão do precatório para requisição de pequeno valor. O Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 58105387). Tendo em vista que as partes nada esclareceram, oficie-se à COORPRE solicitando cópia do PCT. n. 0019562-33.2017.8.07.0000 para evitar pagamento em duplicidade quanto aos honorários de execução. Ademais, intime-se o SINDIRETA para indicar o número do precatório oriundo da requisição de ID: 12924708 - Pág. 2 e se houve pagamento dos valores. Brasília, 29 de abril de 2024. Waldir Leôncio Júnior Desembargador